Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728160-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROTA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI AGRAVADO: SECRETARIO DE EST DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por ROTA ESQUARIAS DE ALUMÍNIO LTDA em face de SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABLAHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL. Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL acerca do Agravo Interno interposto, de acordo com o disposto no §2o, do art 1.021 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2025 12:59:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador